Tribunal: TJES
Processo: 5009267-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009267-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIGUEL LINHAIS MOREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33
E 35
,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).
3.
O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que “A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009267-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIGUEL LINHAIS MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Miguel
Linhais Moreira
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
Vara Única da Comarca de Muniz Freire
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
do s crime s previsto s no s artigo s
33
e 35
,

ambos
da Lei nº 11.343/06,

apurado
s
nos
autos da Ação Penal
nº 0000035-10.2024.8.08.0037
.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
bem como que a custódia é desproporcional, especialmente se considerar a possível pena a ser aplicada em caso de condenação.

Posto isso
,
requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltur
a
em benefício do paciente.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no
s

art
igos
33
e 35,

ambos
da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos
que instruem o feito,
que policiais militares

estavam investigando há meses uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, que
supostamente

adquiria
entorpecentes em Cachoeiro de Itapemirim para revender em Muniz Freire, tendo
os agentes de segurança pública
logrado êxito em apreender grande quantidade de entorpecentes em diferentes dias e ocorrências.

Assim, consta que
os
policiais receberam informações de que um dos investigados realizaria o trajeto acima mencionado, de forma que os
agentes de segurança
organizaram um cerco
estratégico
para fiscalizar a empreitada criminosa, ocasião em que apreenderam um adolescente e o ora paciente no meio de um matagal,
local
onde foram encontradas 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína, 03 (três) buchas de maconha, e dinheiro em espécie em notas fracionadas.

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema,
é válido pontuar
que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Miguel Linhais Moreira foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual
. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.” 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)